Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012866-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), REDIVALDO JONAS DA SILVA - CPF: 040.249.686-88 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

BLOQUEIO
ON-LINE
DE VALORES — QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS —

IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Impenhorável é a quantia depositada em conta bancária até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Redivaldo Jonas da Silva

contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 182294679).

Assegura que “
em decorrência do princípio da especialidade, a citação realizada em ação de execução fiscal deverá observar o disposto no art. 8o, da Lei no 6.830/80, e não a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil
”.

Assevera que “
no caso em questao houve bloqueio numerário em contas mantidas pelo executado. Desta feita, de modo que é possível e ate provável que, caso houvesse a expedição de ofícios às agencias bancárias averiguadas, fosse obtido o endereço atual do devedor, de forma a viabilizar sua citação pessoal e propiciar a mais ampla defesa
”.

Afiança que “
o artigo 833, X, do Código de Processo Civil é claro quanto a impossibilidade de se penhorar valores depositados em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos, e o referido dispositivo legal, em momento algum, cita qualquer condicionante para a não penhorabilidade
”.

Afirma que “
o valor penhorado do agravante se encontrava depositado em contas de titularidade do agravante, é em bem inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual não poderia ser penhorado
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 200127654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Redivaldo Jonas da Silva
interpôs agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal,

contra a decisão que
, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

[...]

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

[...]

‘In casu’, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita. Posto isso, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada. [...]. (Id. 170772688 – fls. 91/92)

Em decisão monocrática proferida na data de 13 de novembro de 2023, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação, bem como não foi comprovado que a quantia tornada indisponível é impenhorável.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, “
é possível e ate provável que, caso houvesse a expedição de ofícios as agencias bancárias averiguadas, fosse obtido o endereço atual do devedor, de forma a viabilizar sua citação pessoal
”, e ainda, “
o valor localizado, quando em montante abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável
”.

Trata-se de execução
fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 27.002,52: vinte e sete mil e dois reais e cinquenta centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 35855/2020 e 104/2021), em que a inicial foi protocolada em 1o de dezembro de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 2 de dezembro do mesmo ano.

A primeira tentativa de citação do executado ocorreu no dia 24 de março de 2022 pelo correio (
Id. 170772688 – fls. 26
).

Em 18 de maio de 2022, expediu-se
mandado de citação
, porém, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado pelo seguinte motivo:

[...] Certifico, em cumprimento ao mandado do MM Juiz de direito, dirigi nesta cidade, Avenida Amazonas no 940 ao lado do antigo quarto oficio centro e aí sendo, no dia 19 e 23/05/2022 não foi possível proceder a citação do sr. Redivaldo Jonas da Silva, tendo em vista, ter diligenciado ao endereço mencionado no mandado, no momento da diligencia não logrei êxito em encontra-lo, e em contato com térreo e primeiro andar, com a Sra Gabriela, todos disseram que não tem nenhum funcionário com o nome do polo passivo e o polo passivo não esta estabelecido no imóvel. [...]. (Id. 170772688 – fls. 32).

De resultado, foi determinada a citação por edital (Id. 170772688 – fls. 39).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis em 19 de julho de 2022 (Id. 170772688 – fls. 40).

É de se registrar que, o endereço constante nas certidões de dívida ativa n
os
35855/2020 e 104/2021 (Id.

71586513 – fls. 25/26), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ)
.

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça prevê que:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...]
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1909660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desde Tribunal (Nesse sentido: agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 26 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022; agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de julho de 2022; e, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de junho de 2022).

No que se refere à impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, é certo que, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil: “
São impenhoráveis
: [...]
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

Da mesma forma, é impenhorável: “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (artigo, 833, X do Código de Processo Civil).

De acordo com extrato do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na data de 1o de outubro de 2022, houve bloqueio de montante equivalente a R$ 1.272,80: mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos
em conta de titularidade do agravante (Id. 170772688 – fls. 50/53), que, por sua vez, não ultrapassou a quantia de quarenta (40) salários-mínimos vigentes à época, que corresponde a R$ 48.480,00: quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais.

Não bastasse isso, diante da ausência de prova de abuso, má-fé ou fraude, não há justo motivo para manter o bloqueio de valores inferiores a quarenta (40) salários-mínimos.

[...] 1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, isso porque, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 2291332/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2023). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso, tão somente para
determinar a
liberação dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (Id. 170772688 – fls. 50/53).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024